Tribunal: TJSP
Processo: 2213349-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer - Decisão que indeferiu o pedido dos benefícios da Assistência Judiciária ao autor – Inconformismo, alegando, basicamente, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, pois encontra-se sem liquidez, uma vez que a sua empregadora paralisou as atividades e reduziu os salários dos funcionários em razão da pandemia -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer - Decisão que indeferiu o pedido dos benefícios da Assistência Judiciária ao autor – Inconformismo, alegando, basicamente, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, pois encontra-se sem liquidez, uma vez que a sua empregadora paralisou as atividades e reduziu os salários dos funcionários em razão da pandemia - Descabimento - Ausência de elementos suficientes a comprovar a hipossuficiência econômico-financeira alegada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213349-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FERNANDO RODRIGO ROBERTO, é agravada SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213349-57.2020.8.26.0000 -C
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2213349-57.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FERNANDO RODRIGO ROBERTO
AGRAVADA: SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A
JUÍZA: VANESSA BANNITZ BACCALA DA ROCHA
VOTO No 22.937
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Obrigação de
Fazer - Decisão que indeferiu o pedido dos benefícios da
Assistência Judiciária ao autor Inconformismo, alegando,
basicamente, a impossibilidade de arcar com as custas e
despesas processuais, pois encontra-se sem liquidez, uma
vez que a sua empregadora paralisou as atividades e
reduziu os salários dos funcionários em razão da pandemia
- Descabimento - Ausência de elementos suficientes a
comprovar
a
hipossuficiência
econômico-financeira
alegada Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 4a Vara Cível do Foro Regional de
Pinheiros, Comarca da Capital, em Ação de Obrigação de Fazer proposta por
FERNANDO RODRIGO ROBERTO contra SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE
SAÚDE S/A que indeferiu os benefícios da Assistência Judiciária ao autor.
Em suas razões recursais, sustenta o agravante,
a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, pois encontra-se
sem liquidez, uma vez que a sua empregadora paralisou as atividades e reduziu os
salários dos funcionários em razão da pandemia.
O efeito suspensivo pleiteado foi deferido as
fls. 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213349-57.2020.8.26.0000 -C
3
Intimada, a agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não merece provimento.
Embora o artigo 99, parágrafo 3o, do Código de
Processo Civil estabeleça que a parte gozará dos benefícios da gratuidade da justiça,
mediante simples afirmação, também é certo que havendo elementos capazes de
eliminar a presunção de pobreza gerada por dita afirmação, o magistrado pode
indeferir de plano tais benefícios, como prevê o parágrafo 2o, do mesmo dispositivo
legal.
Assim, pode exigir o magistrado a apresentação
de documentos que comprovem a alegação de “insuficiência financeira”, o que,
ademais, encontra fundamento no que preceitua o artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal (“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos”).
Sobre
o
tema,
oportuno
transcrever
o
entendimento esposado pelo eminente Desembargador Marcondes D'Angelo, com
assento na 25a Câmara de Direito Privado desta Egrégia Corte, no julgamento do
Agravo de Instrumento no 2065994-87.2013.8.26.0000:
“A pura e simples declaração dos interessados, conquanto
seja o único entrave burocrático que se exige, não é prova
inequívoca daquilo que se afirma, nem obriga o juiz a se
curvar aos seus dizeres se de outras provas ou
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza
que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213349-57.2020.8.26.0000 -C
4
do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou
não o benefício.
"Necessitado para os fins legais" vem conceituado pelo
próprio texto da lei especial, ao dizer que deve ser
considerado "todo aquele cuja situação econômica não lhe
permita pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família".
Não obstante a lei diga que a parte gozará dos benefícios da
gratuidade, mediante a simples afirmação (artigo 4o, Lei no
1060/50), é lícito ao magistrado vincular a concessão do
benefício à comprovação de que o requerente não tem
condições de suportar os ônus sucumbenciais.
Embora a lei não exija a miserabilidade como requisito
concessivo do benefício, o juiz da causa, valendo-se de
critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida demonstra que o requerente possui porte econômico
para suportar as despesas do processo.” (julgado em
30.01.2014).
Assim colocada a questão, há que se manter a
decisão agravada, visto que os documentos apresentados pelo agravante não
comprovam a hipossuficiência alegada e consequente necessidade da concessão do
benefício pleiteado.
Ainda que o agravante alegue a redução salarial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213349-57.2020.8.26.0000 -C
5
em razão da pandemia, como bem observado pela agravada, os extratos apresentados
nos autos demonstram que autor recebeu no mês de julho o importe superior a R$
6.000,00 (seis mil reais), o que por si só, não autoriza a concessão do benefício
pleiteado.
Portanto, não comprovado pelo autor a
hipossuficiência econômica alegada a enquadrá-lo como pessoa “necessitada”, com
possibilidade de gozar dos benefícios da Assistência Judiciária, de rigor o
indeferimento de tais benefícios, como bem decidiu o MM Juiz “a quo”.
Amparando a decisão agravada, colhe-se o
seguinte julgado prolatado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. ART. 4o DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO
JURIS
TANTUM.
POSSIBILIDADE
DE
AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 1. A norma
contida no art. 4o da Lei 1.060/50, que prevê o benefício
da Assistência Judiciária mediante simples afirmação,
veicula presunção juris tantum em favor da parte que faz
o requerimento, e não direito absoluto, podendo ser
indeferido o pedido caso o magistrado se convença de que
não se trata de hipossuficiente. 2. Agravo regimental a
que se nega provimento.” (AgRg no Ag 915919/RJ, Rel.
Min. Carlos Fernando Mathias [Juiz convocado do TRF 1a
Região], Segunda Turma, julgado em 11/03/2008, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213349-57.2020.8.26.0000 -C
6
31/03/2008).
E também por este Tribunal de Justiça:
“Justiça Gratuita Indeferimento Hipossuficiência não
caracterizada. 1. O benefício da gratuidade processual
deve ser deferido àqueles que realmente necessitam. 2.
Ausente documento
apto
que
comprove
a atual
incapacidade financeira do autor. Recurso não provido,
com
determinação.”
(Agravo
de
Instrumento
no
0015659-69.2011.8.26.0000, Rel. Des. Andrade Marques, j.
17.02.11) .
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator